Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011123-76.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO PAULO DE ATHAYDE - CPF: 695.814.011-72 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIDEMAR MARCELO STACECHEN - CPF: 595.016.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNOT RUELA PEREIRA - CPF: 476.729.516-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PROVA PERICIAL INDIVIDUAL IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o entendimento deste Sodalício, para se chegar ao valor devido, não há como valer-se de prova emprestada, sem perícia contábil individualizada, dado que o objeto da ação, requer a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória, considerando os parâmetros fixados no art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 e os aspectos específicos de cada servidor.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1011123-76.2017.8.11.0041, em que dei provimento ao apelo, para reformar a decisão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

A parte Recorrente sustenta que é possível a utilização de prova emprestada, porque o servidor ingressou no serviço público, após a conversão da moeda para URV.

Argumenta que caso seja realizada uma nova prova pericial, para servidores que ingressaram após a conversão da URV, obrigatoriamente, serão utilizadas as fichas financeiras de um mesmo servidor paradigma, o que implicará no mesmo resultado.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, negar provimento ao Apelo, de modo a manter incólume a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a inexistência de valores a receber, em razão da liquidação de valor zero, utilizando-se de prova emprestada.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 180139653).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1011123-76.2017.8.11.0041, em que dei provimento ao apelo, para reformar a decisão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

A parte Agravante fundamenta a possibilidade da utilização do laudo pericial, como prova emprestada, porque como se trata de servidor que tomou posse no cargo público, após a conversão da URV, obrigatoriamente, serão utilizadas as fichas financeiras de um mesmo servidor paradigma, o que implicará no mesmo resultado.

Contudo, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, incluindo aí, as provas periciais, realizadas em autos diversos, não podem ser admitidos, ante a necessidade de que eventuais valores sejam apurados,
individualmente
.

Dessarte, considerando que se trata de cumprimento de sentença, cuja pretensão visa ao recebimento de valores, alusivos a defasagem salarial oriunda da conversão da moeda para URV, pacífico o entendimento de que, para se chegar ao valor devido, não há como valer-se de prova emprestada, - que por sua vez concluiu genericamente pela ocorrência de liquidação zero, sem perícia contábil individualizada -, como ocorreu no Juízo
a quo
, dado que o objeto da ação, requer a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória, considerando os parâmetros fixados no art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, conforme também consignado na decisão.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO -
PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
– INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo. Recurso provido. (N.U 1007660-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor. (N.U 1006260-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023